Tribunal: TJES
Processo: 5011489-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011489-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TIAGO DA COSTA ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE INDULTO PRESIDENCIAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de incidência do indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023 à pena restritiva de direitos . A defesa pleiteia a extinção da punibilidade, argumentando que foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante cumpriu os requisitos objetivos para a concessão do indulto, conforme o art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023; e (ii) analisar se a unificação das penas de diferentes processos interfere na aplicação do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 11.846/2023 estabelece que o indulto é aplicável a condenados a penas restritivas de direitos que tenham cumprido ao menos metade da pena, se reincidentes, até 25 de dezembro de 2023.

4. A análise das execuções unificadas revela que o agravante cumpriu 829,5 horas de prestação de serviços comunitários e efetuou o pagamento de R$ 220,00 da prestação pecuniária, o que corresponde a 48% e 20% do total exigido, respectivamente.

5. O requisito objetivo de cumprimento de 50% da pena não foi atendido, uma vez que o apenado deveria ter completado 830 horas de serviço comunitário e pago R$ 550,00 até a data limite estipulada no referido Decreto.
O art. 9º do Decreto nº 11.846/2023 dispõe que as penas devem ser unificadas para a aplicação do indulto, o que foi devidamente considerado pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O indulto presidencial previsto no Decreto nº 11.846/2023 exige o cumprimento de metade da pena para reincidentes, considerando a soma das penas unificadas, não sendo preenchido o requisito objetivo se a quantidade cumprida for inferior ao estipulado no Decreto.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, XII; art. 9º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
TIAGO DA COSTA ALVES
em face da r. decisão de mov. 223.2 da Execução Penal nº 0000456-56.2016.8.08.0012 (ID 9447935), que indeferiu o pedido de incidência do indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023 à pena de multa estabelecida nos autos nº 0003118-27.2015.8.08.0012.

Em suas razões (mov. 231.1 do processo de execução – ID 9447935), o agravante pleiteia

a reforma da decisão para que seja extinta a punibilidade em relação a
Ação Penal
nº 0003118-27.2015.8.08.0012, uma vez que restaram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos nos termos do art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023.

Contrarrazões, ao mov. 236.1 do processo de execução (ID 9447935), pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 239.1 do processo de execução - ID 9447935).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 9562899, pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que a presente execução versa sobre as seguintes condenações:

1. Processo nº
0013509-75.2014.8.08.0012
:
pena 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, substituída por 724 (setecentas e vinte e quatro) horas de prestação de serviços comunitários prestação pecuniária totalizando 1 (um) salário-mínimo.

2. Processo nº
0003118-27.2015.8.08.0012
:
pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, por infração ao art. 33 da Lei 11.343/2006, substituída por 936 (novecentos e trinta e seis) horas de prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária totalizando 1 (um) salário-mínimo.

Na origem, vislumbra-se que o Juízo Executório concedeu o indulto da pena de multa relativa à
Ação Penal
nº 0003118-27.2015.8.08.0012, julgou prejudicado o pleito quanto ao processo nº 0013509-75.2014.8.08.0012, em razão da prescrição, e indeferiu a incidência em relação às penas restritivas de direitos, nos seguintes termos:

“
Verifico que foi reconhecida a prescrição da pena de multa do processo nº. 0013509-75.2014.8.08.0012 no sequencial nº 81.1, bem como que o apenado cumpriu, do total das condenações unificadas, 829,5 horas de PSC (48%) e efetuou o pagamento de R$ 220,00 da pena de prestação pecuniária (20%).

Sendo assim, prejudicado o pedido de indulto da pena de multa com relação ao processo nº. 0013509-75.2014.8.08.0012 e não preenchido o requisito objetivo para concessão do indulto da pena privativa de liberdade em nenhuma das execuções unificadas, referentes aos processos nº 0013509-75.2014.8.08.0012 e nº 0003118-27.2015.8.08.0012, que foi formulado pelas partes.

Pelo exposto, com base no Decreto Presidencial nº 11846/23 INDEFIRO o pedido de indulto da pena privativa de liberdade.
” (mov. 223.2 da Execução Penal – ID 9447935).

Em face deste pronunciamento judicial, a defesa técnica interpôs o presente agravo, alegando que o reeducando cumpriu 89% (oitenta e nove por cento) da pena restritiva de direito relativa a guia nº 0003118-27.2015.8.08.0012, restando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto previstos no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023,
in verbis
:

Art. 2º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

XII –
condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos
, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena,
que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes
;

Sobre o tema, versa o art. 9º do referido Decreto Presidencial, transcrito abaixo, que o indulto engloba todas as condenações do apenado, unificando as penas, não devendo considerar cada guia em apartado.

Art. 9º.

As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas
, até 25 de dezembro de 2023.

Por conseguinte, para a incidência do indulto presidencial em questão, é necessário que o agravante reincidente tenha cumprido 1/2 (metade) do total das penas até 25/12/2023, o que, no presente caso, é equivalente a 830 (oitocentos e trinta) horas de serviço comunitário e o pagamento de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a título de prestação pecuniária.

No entanto, extrai-se do relatório anexo ao mov. 231.2 da Execução Penal (ID 9447935) que, até a data limite prevista no Decreto em análise, o reeducando havia cumprido 829,5 (oitocentos e vinte e nove vírgula cinco) horas de serviço a comunidade e pago o montante de R$220,00 (duzentos e vinte reais), não preenchendo, portanto, o requisito objetivo previsto no art. 2º, inc. XII do Decreto nº 11.846/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.